Tribunal: TJDFT
Processo: 0710306-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710306-49.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FEDERACAO NACIONAL DE ASSOCIACOES DOS SERVIDORES DO BANCO CENTRAL AGRAVADO: JESUS CLAUDIO DA SILVEIRA DECISÃO 1. A exequente agrava (id 34102596) da decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0739763-94.2020.8.07.0001 - id 117139481) que acolheu impugnação do executado e determinou o desbloqueio do dinheiro penhorado pelo Sisbajud (R$ 2.662,54), relativo a proventos de aposentadoria. Alega, em síntese, que o executado recebe proventos acima da média do cidadão brasileiro (R$ 22.172,49 mensais), além de possuir outras fontes de renda - como demonstram seus extratos bancários -, o que autoriza a penhora impugnada. Afirma que o executado não demonstrou que a verba objeto do bloqueio é decorrente de sua aposentadoria, sendo, pois, inaplicável o CPC 833, IV, sobretudo porque a jurisprudência admite a penhora de um percentual dessa verba, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família. Requer a convalidação da penhora impugnada, assim como a penhora de 30% dos proventos do executado. Pleiteia a antecipação da tutela recursal, a fim de penhorar os rendimentos percebidos pelo executado junto à sociedade Moreira Associados Auditores Independentes, CNPJ 09.285.766/0001-34. 2. A decisão agravada limita-se a analisar o bloqueio Sisbajud, nada dispondo sobre eventual pedido de penhora em relação a rendas porventura percebidas pelo agravado na sociedade Moreira Associados Auditores Independentes. Igualmente, a agravante não pediu a penhora de percentual dos proventos do agravado/executado. Logo, a antecipação da tutela recursal, como formulada pela agravante, é despropositada, visto que implica inequívoca supressão de instância. De toda sorte, o CPC 833, IV, expressamente declara impenhoráveis os "vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações (...)", com ressalva das duas hipóteses expressamente indicadas no § 2o, a qual, exatamente por excepcionar a regra geral, deve ser interpretada restritivamente, e não de forma ampliativa, ainda que esta se apresente atenuada com percentuais sobre a remuneração. O caso em análise não versa sobre a exceção legal. Ademais, o executado comprovou que o bloqueio incidiu sobre seus proventos de aposentadoria (ids 113487404, 113487403 e 113487402, autos principais). Assim, é inadmissível a penhora de percentual de proventos de aposentadoria do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV, com ressalva das exceções indicadas no § 2o, alheias ao caso. 3. Indefiro a antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 26/04/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR